Tribunal: STF
Processo: HC 238641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Alef Alexandre da Silva e outro, em favor de Arthur Pamplona Cardoso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 883.938/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ARTHUR PAMPLONA CARDOSO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    A defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada. 



    Nesta Corte, aduz o impetrante que o acórdão impugnado ignorou os predicados pessoais favoráveis do paciente, bem como o fato de que foi indicado apenas como condutor do veículo que conduzia as drogas, o que o identifica como "mula do tráfico". 



    Aduz que está ausente a contemporaneidade da medida, uma vez que o conteúdo probatório considerado pelo juízo de origem data de março de 2023, inexistentes fatos novos. 



    Ainda, salienta que o cárcere causa sérios prejuízos à saúde do réu, que é portador de epilepsia e faz uso de medicações diárias, as quais não lhe estão sendo fornecidas. 



    Requer a revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares alternativas. (eDOC 15)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão que transitou em julgado em 11.3.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, em favor do Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de CASSAR a decisão que decretou sua prisão preventiva e autorizar que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, COM ou SEM medidas cautelares diversas da prisão, expedindo, para tal medida, o competente alvará de soltura.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática proferida no STJ e não interpôs qualquer recurso, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Evidentemente, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, é possível, até mesmo, a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante tenta convencer esta Corte de que o paciente não tem nenhuma relação com o tráfico e que o Arthur, ao qual Jeciane se referia nas conversas de WhatsApp e que estava na condução do veículo Gol, seria outra pessoa qualquer. Veja-se:



    Com os olhos sobre a investigação, chega-se à conclusão de que a imputação do Paciente é baseada na relação que possui com Jeiciane e a menção feita por ela nos diálogos travados com outro investigado, supostamente ajustando o transporte da droga por mil reais. É importante enaltecer, uma vez mais, que não há elementos concretos de provas que relacionam o Paciente ao tráfico ilícito de entorpecentes ou aos demais investigados. (eDOC 1, p. 5)



    A Polícia identificou que Jeiciane estava com uma pessoa chamada Arthur, no veículo Gol, quando transportava os 100kg de maconha, e concluiu ser o paciente.



    Embora a tese do impetrante seja extremamente frágil, deve apresentá-la durante a instrução.



    Ademais, as transcrições do WhatsApp revelam uma aparente associação criminosa, sobretudo pela dinâmica dos fatos e, inclusive, a desenvoltura do paciente e sua companheira no transporte da droga. Veja-se trecho do que foi dito por Jeiciane:



    “Hey! Olha só, os vermes [PRF’s] vai ter, por causa daquela operação 360 que tá rolando, só tem que ver o lado, é o lado que vocês estavam indo ou o lado que tá voltando? Aí tem que ficar ligado ali né, senão nem que nós espera um pouco ali, volta até uma altura, depois passa por ali de novo, por ali, antes de passar com o BO né.” 8. “Ou se tu ver que tá cabreiro, cancela tudo e nós volta amanhã, né. Daí vê aí, ver o que é melhor pra nossa segurança.” 



    [...]



    “Só ali mesmo os vermes estava, encostados conversando... para fora do carro.” (eDOC 8, p. 80)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente